Tribunal: TJDFT
Processo: 0718218-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718218-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANETE DA SILVA BUARQUE, CARLOS DA SILVA BUARQUE REU: JOSE CARLOS SILVA, NILVA LUIZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória proposta por IVANETE DA SILVA BUARQUE e CARLOS DA SILVA BUARQUE em desfavor de JOSE CARLOS SILVA e NILVA LUIZA SILVA, buscando, com base no artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, a rescisão da decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0009425-88.2005.8.07.0007 que reconheceu a alienação realizada em fraude à execução e decretou a ineficácia em relação aos credores, para ratificar a penhora sobre o bem. Narram os requerentes que a presente ação rescisória tem por objetivo a desconstituição da decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0009425-88.2005.8.07.0007, uma vez que esta reconheceu a fraude à execução, sem instaurar o incidente de fraude à execução. Argumenta que o Juiz não demonstrou, em momento algum, a ocorrência dos requisitos necessários para configurar a fraude à execução, conforme previsto no art. 792 do CPC. Sustentam que a decisão rescindenda violou manifestamente a norma jurídica. Argumentam que, por não haver qualquer registro da penhora anterior à aquisição do imóvel, conforme se comprova no registro e na escritura pública de compra e venda, não é possível o reconhecimento da alienação em fraude à execução. Defendem que adquiriram o imóvel de boa-fé, mediante negócio lícito e mediante efetivo pagamento e nada têm a ver com a relação jurídica. Ao final, postulam a procedência da presente ação rescisória para desconstituir a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Taguatinga, no cumprimento de sentença n.o 0009425-88.2005.8.07.0007. Preparo regular. Ausência de depósito previsto no art. 968, II, CPC. É o relatório. Decido. A ação rescisória é meio autônomo de natureza excepcional apto a desconstituir sentença de mérito transitada em julgado. Todavia, em razão de sua própria natureza, é restrita às hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que: "O art. 966 do Novo CPC prevê em seus oito incisos os vícios de rescindibilidade, sendo considerado restritivo esse rol, de forma a não admitir rescisória fundada em qualquer outro vício que não esteja expressamente previsto em tal dispositivo." (Manual de Direito Processual Civil, p. 1371, 8a Edição). Nesse trilhar, acrescente-se que a ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria já analisada e julgada, mas visa tão somente afastar os efeitos produzidos por decisão maculada, já transitada em julgado, através de novo julgamento da demanda. No caso, a presente ação é manifestamente incabível, por se voltar contra pronunciamento judicial que não se qualifica como decisão de mérito, para os fins do art. 966, do CPC. Observa-se que a decisão interlocutória (rescindenda) reconheceu a alienação realizada em fraude à execução e decretou a ineficácia em relação aos credores, para ratificar a penhora sobre o bem. Posteriormente, os requerentes chegaram a opor os embargos de terceiros no 0703765-47.2020.8.07.0007, todavia, o feito foi extinto sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial, por recolhimento extemporâneo das custas judiciais. Registre-se que, em face da referida sentença, foi interposto recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento pela 1a Turma Cível do Tribunal. Insatisfeita, a Requerente IVANETE DA SILVA BUARQUE peticionou nos autos de origem, pedindo a reconsideração da decisão que reconheceu a fraude à execução, oportunidade em que o d. juízo ressaltou que, além da manifestação intempestiva dos embargantes, a ciência dos adquirentes em relação ao transcurso de ações judiciais em face do executado José Fábio de Moraes Júnior (alienante) demonstra, em tese, terem assumido o risco inerente à falta de cautela necessária para a compra do imóvel. Contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, os requerentes interpuseram agravo de instrumento, no qual a 1a Turma Cível do Tribunal manteve a decisão que reconheceu a fraude à execução, por entender que estão preenchidos os requisitos do art. 792, do CPC. Entretanto, em que pese o esforço argumentativo desenvolvido pelos requerentes, não cabe ação rescisória contra o pronunciamento da decisão interlocutória de ID: Num. 120165018 (autos originários). A decisão de mérito passível de rescisão pode ser uma sentença que resolva o mérito da demanda ou uma decisão que julgue antecipadamente uma parcela dele, sem pôr fim a uma das fases do processo, conforme se extrai dos arts. 966, 487 e 356, todos do CPC. Não se compreende como mérito, para este desiderato, a decisão que versa sobre alegações de fraude à execução, mesmo que para os fins delimitados na fase de cumprimento de sentença. Além disso, a decisão interlocutória de ID: Num. 120165018 foi substituída por acórdão proferido pelo tribunal, tendo em vista que, no julgamento do agravo de instrumento n.o 0704131-05.2023.8.07.0000, foi mantida a decisão que reconheceu a fraude à execução, por entender que estão preenchidos os requisitos do art. 792, do CPC. Desta forma, os requerentes ajuizaram a presente demanda com o intuito de promover o reexame do tema debatido, o que não pode ser admitido, já que a tanto não se presta a via eleita, não havendo mínimo suporte jurídico que autorize o processamento da presente ação rescisória. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, 485, inciso I, e 968, todos do CPC, c/c com o art. 188, parágrafo único, incisos I e II, do Regimento Interno, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução de mérito. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador